Tribunal: TJDFT
Processo: 0738001-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738001-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA BAHIA OLIVEIRA AGRAVADO: PATRICK SPINOLA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PATRICK SATHLER SPINOLA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto de Valores – Não Demonstração de Atos de Dilapidação Patrimonial – Impossibilidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela de urgência requerida. Com efeito, conforme consta dos autos, o Magistrado de origem, nos autos da Ação Indenizatória movida pela agravante, indeferiu o pedido de arresto de bens dos réus, ora agravados. A parte agravante demonstra sua irresignação em face do indeferimento do pedido de arresto de bens ao fundamento de o agravado ter realizado o saque de valores que não lhe pertenciam enquanto figurava como patrono da parte recorrente nos autos da Reclamação Trabalhista por ela vencida. Pois bem. O arresto prévio é instituto próprio do processo executivo, no qual há a apreensão de bens para garantia da futura cobrança da dívida. Na espécie, não há como se falar em arresto por se tratar de Ação de Conhecimento, na qual eventual indisponibilidade de bens deve observar o cumprimento dos artigos 300 do Código de Processo Civil. A agravante fundamenta seu pleito no fato de o agravado ter realizado o saque de valores que, em verdade, lhe pertenciam, tendo se apropriado deles. Entretanto, não foram demonstrados sequer indícios de estar a parte dilapidando seu patrimônio, motivo pelo qual deve-se aguardar o curso normal do feito, inclusive com a realização do Contraditório, até mesmo para se verificar a procedência do pedido autoral. Assim, em análise sumária, entendo ser prudente aguardar a realização do Contraditório ou, ao menos, a realização de tentativa de citação da parte. Por tais razões, não vislumbro a presença dos requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator